Tribunal: TJPA
Processo: 0823861-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823861-24.2019.8.14.0301

APELANTE: WILLIAM COHEN PEREIRA MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica citada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem prévia abertura de prazo para substituição ou regularização do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da ilegitimidade passiva autoriza a extinção imediata do processo ou se exige prévia oportunidade de regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A similitude de denominação empresarial, sem prova mínima de grupo econômico, administração comum, atuação coordenada ou integração na cadeia de fornecimento, não basta para reconhecer a legitimidade passiva da pessoa jurídica citada.

4. A teoria da aparência, embora admissível em relações de consumo, exige elementos objetivos que revelem legítima aparência de unidade empresarial ou atuação coordenada.

5. A alegação de ilegitimidade passiva impõe a observância dos arts. 338 e 339 do CPC quando houver elementos mínimos para identificação do possível sujeito legitimado.

6. A extinção do processo sem prévia oportunidade de substituição ou regularização do polo passivo configura error in procedendo e viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

7. A anulação da sentença prejudica, por ora, o exame dos pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A mera semelhança de denominação empresarial não autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva sem prova mínima de vínculo jurídico, societário, negocial ou de atuação coordenada.

2. Reconhecida a ilegitimidade passiva e havendo elementos para identificação do possível sujeito legitimado, o juízo deve oportunizar a regularização ou substituição do polo passivo antes da extinção do processo.

3. A extinção imediata do feito, sem observância dos arts. 338 e 339 do CPC, configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338, 339, 485, VI, e 1.021; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820792-04.2025.8.14.0000, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0006726-32.2019.8.14.0107, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAM COHEN PEREIRA MARINHO
, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica citada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, WILLIAM COHEN PEREIRA MARINHO narrou ter firmado, em 12 de fevereiro de 2008, contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Costa Dourada Residence, com entrega prevista para o ano de 2013. Alegou inadimplemento contratual pela não entrega do imóvel, embora tenha efetuado pagamentos mensais, postulando a rescisão contratual, a restituição de R$ 66.909,11, indenização por danos morais de R$ 25.000,00 e a concessão de tutela de urgência.

Em contestação, ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 46.834.461/0001-60, sustentou preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando ser empresa sediada em Santos/SP e distinta da pessoa jurídica indicada na relação contratual, registrada sob o CNPJ nº 07.810.077/0001-76, com sede no Estado do Pará. Defendeu inexistir vínculo societário, negocial ou administrativo com a contratante mencionada pelo autor e, no mérito, impugnou genericamente os pedidos formulados.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa citada, ao fundamento de que a pessoa jurídica de CNPJ nº 46.834.461/0001-60, sediada em Santos/SP, seria distinta da contratante de CNPJ nº 07.810.077/0001-76, sediada em Belém/PA. Consignou inexistirem elementos demonstrativos de grupo econômico, administração comum, atuação coordenada ou participação societária cruzada, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade.

Nas razões recursais, o apelante defende a nulidade da sentença por error in procedendo, sob o argumento de que, arguida a ilegitimidade passiva, deveriam ter sido observados os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil, com a oportunização de substituição ou regularização do polo passivo antes da extinção do feito. Sustenta que o vício seria sanável, especialmente diante da natureza consumerista da demanda, e requer a anulação da sentença para prosseguimento do processo.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Com efeito, a controvérsia recursal devolvida a esta Turma consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica citada, deve ser mantida ou anulada, diante da alegação de que o Juízo de origem deixou de oportunizar ao autor a regularização ou substituição do polo passivo, na forma dos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil.

A ação originária foi proposta por WILLIAM COHEN PEREIRA MARINHO em face de ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indicada na inicial como pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.810.077/0001-76, com sede em Belém/PA, tendo por fundamento contrato de promessa de compra e venda firmado em 12 de fevereiro de 2008, referente a unidade imobiliária no empreendimento Costa Dourada Residence, cuja entrega estaria prevista para o ano de 2013. O autor alegou que, embora tenha efetuado pagamentos mensais, o imóvel não foi entregue, razão pela qual postulou a rescisão contratual, a devolução do montante de R$ 66.909,11 e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A empresa que compareceu aos autos, contudo, sustentou ser pessoa jurídica diversa daquela vinculada ao contrato. A contestante afirmou possuir CNPJ nº 46.834.461/0001-60, sede em Santos/SP, e inexistência de relação jurídica, negocial, societária ou administrativa com a empresa de CNPJ nº 07.810.077/0001-76, apontada como efetivamente relacionada ao empreendimento imobiliário objeto da lide. Segundo a defesa, a verdadeira pessoa jurídica ligada aos fatos narrados seria ANCORA INCORPORADORA EIRELI, sediada no Estado do Pará, distinta da contestante.

A sentença acolheu a preliminar, consignando que a empresa citada, inscrita no CNPJ nº 46.834.461/0001-60, sediada em Santos/SP, possui quadro societário formado por Antonio Martinez Gomes, Andressa Rezende Crego, Ângela Rezende Crego e Alexandre Rezende Crego, enquanto a contratante de CNPJ nº 07.810.077/0001-76 teria sede em Belém/PA e titularidade atribuída a Washington Queiroz Pimenta. Com base nessa distinção, concluiu pela ausência de demonstração de grupo econômico, administração comum, atuação coordenada ou participação societária cruzada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Nesse ponto, não se verifica equívoco na conclusão de que, ao menos no estado atual dos autos, a empresa efetivamente citada não ostenta legitimidade passiva para responder à demanda. A mera similitude de denominação empresarial, desacompanhada de prova mínima de comunhão de interesses, atuação conjunta no mercado, controle societário, administração comum ou integração na cadeia específica de fornecimento, não autoriza, por si só, a imposição de responsabilidade processual à pessoa jurídica que demonstra ser estranha ao contrato discutido. A teoria da aparência, embora admissível em relações de consumo, exige elementos objetivos que revelem ao consumidor uma aparência legítima de unidade empresarial ou de atuação coordenada, o que não se extrai, de forma suficiente, dos elementos até então produzidos.

Todavia, a constatação da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica citada não conduzia, automaticamente, à extinção imediata do processo. A hipótese reclamava a observância do procedimento previsto nos arts. 338 e 339 do CPC, os quais concretizam os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

O art. 338 do CPC dispõe que, “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”. Por sua vez, o art. 339 do mesmo diploma estabelece que, “quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”.

Tais dispositivos não constituem mera faculdade procedimental desprovida de consequência prática. Ao contrário, foram concebidos precisamente para evitar a extinção prematura do processo em hipóteses nas quais o vício de formação subjetiva da lide seja sanável. Assim, alegada a ilegitimidade passiva e havendo elementos que permitam identificar o possível sujeito legitimado, deve o magistrado franquear ao autor a oportunidade de corrigir o polo passivo, antes de extinguir a demanda.

No caso concreto, a própria contestação trouxe elementos de identificação da pessoa jurídica que reputava vinculada à relação material controvertida, notadamente ao mencionar a empresa de CNPJ nº 07.810.077/0001-76, sediada no Pará, e ao afirmar que ela seria distinta da contestante. A sentença, igualmente, reconheceu a existência dessa diferenciação cadastral e societária. Havia, portanto, substrato suficiente para que o Juízo de origem, antes de extinguir o processo, facultasse ao autor a emenda da inicial, com a substituição ou regularização do polo passivo.

Essa providência não significaria reconhecer a legitimidade da empresa indevidamente citada, nem lhe atribuir responsabilidade sem base probatória. Ao revés, permitiria compatibilizar a exclusão da pessoa jurídica aparentemente estranha à relação contratual com a necessidade de preservar a utilidade do processo, conferindo ao autor a oportunidade legal de direcionar a demanda contra quem efetivamente teria participado do negócio jurídico.

A orientação ora adotada encontra amparo em precedente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual se assentou que a omissão quanto ao pedido de substituição do réu ilegítimo pela parte legítima configura vício processual, bem como que, reconhecida a ilegitimidade passiva, deve o magistrado oportunizar a substituição do réu, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC, em prestígio aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual. Embora o precedente possua peculiaridades próprias, relativas à ilegitimidade passiva de sócio e à denunciação da lide, sua ratio decidendi é plenamente aplicável ao presente caso, na parte em que afirma a obrigatoriedade de saneamento subjetivo da demanda antes da extinção do feito por ilegitimidade passiva:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno é cabível para reexame de decisão monocrática, inclusive para correção de vícios de procedimento, não se exigindo a apresentação de fatos novos (art. 1.021 do CPC). A decisão monocrática reconhece corretamente a ilegitimidade passiva do sócio, em observância à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e à necessidade de incidente de

desconsideração (arts. 49-A e 50 do CC).
A omissão quanto ao pedido expresso de substituição processual configura julgamento citra petita, por deixar de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia. Os arts. 338 e 339 do CPC impõem a possibilidade de correção do polo passivo, em prestígio aos princípios da

cooperação, primazia do julgamento de mérito e economia processual. A extinção do feito sem oportunizar

a substituição do réu legítimo contraria a sistemática processual vigente e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
A ausência de definição dos

contornos da denunciação da lide gera insegurança jurídica e potencial cerceamento de defesa, exigindo complementação da decisão para garantir o contraditório e a adequada instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820792-04.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-27)

No mesmo sentido, e com aderência ainda mais direta ao presente julgamento, há precedente deste Tribunal no qual se reconheceu a nulidade de sentença terminativa proferida por ilegitimidade passiva, justamente porque o Juízo de origem deixou de oportunizar à parte autora a regularização do polo passivo. A semelhança com o caso em exame é evidente: em ambos, o processo foi extinto sem resolução do mérito por vício subjetivo sanável, sem prévia observância da providência expressamente prevista nos arts. 338 e 339 do CPC. A orientação firmada naquele julgado reforça que a extinção, sem prévia abertura de prazo para correção do polo passivo, configura
error in procedendo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Civil de 2015 adota os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de evitar a extinção do processo por questões formais, sempre que possível. Os arts. 338 e 339 do CPC estabelecem que, diante de alegação de

ilegitimidade passiva, o juiz deve facultar ao autor a substituição do réu, e o réu tem o dever de indicar, se souber, o sujeito legitimado.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo por ilegitimidade passiva sem

oportunizar a emenda da inicial caracteriza error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006726-32.2019.8.14.0107 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06)

Portanto, embora não se mostre adequado reconhecer, neste momento, a legitimidade passiva da empresa citada com fundamento exclusivo na teoria da aparência ou na alegação genérica de grupo econômico, assiste razão ao apelante quanto à existência de
error in procedendo
. O vício da sentença não reside propriamente na conclusão de que a pessoa jurídica de CNPJ nº 46.834.461/0001-60 não participou da relação contratual descrita na inicial, mas sim na extinção imediata do feito sem prévia oportunidade de regularização do polo passivo.

O julgamento antecipado da lide, requerido pelas partes, não afastava a necessidade de observância dos arts. 338 e 339 do CPC. A possibilidade de julgamento no estado do processo pressupõe que a relação processual esteja regularmente formada ou que eventuais vícios não dependam de providência saneadora obrigatória. Quando a própria defesa suscita ilegitimidade passiva e há elementos mínimos de identificação do possível sujeito passivo correto, impõe-se a prévia abertura de prazo para que o autor promova, querendo, a substituição ou correção da parte demandada.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja facultado ao autor, no prazo legal, promover a substituição ou regularização do polo passivo, na forma dos arts. 338 e 339 do CPC, prosseguindo-se o feito como de direito. Em consequência, fica prejudicada, por ora, a análise das questões atinentes ao mérito contratual, inclusive rescisão, restituição de valores e indenização por danos morais, as quais deverão ser oportunamente apreciadas após a adequada formação da relação processual.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a regularização ou substituição do polo passivo, na forma dos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se o feito como de direito. Fica prejudicada, por ora, a análise das questões relativas ao mérito contratual da demanda, inclusive quanto aos pedidos de rescisão, restituição de valores e indenização por danos morais.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026